Tribunal: TJSP
Processo: 1037284-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037284-55.2019.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037284-55.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é
embargada SANDY ROSA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037284-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12127
2
Embargos de Declaração no 1037284-55.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Embargados: Sandy Rosa Garcia
Comarca: São Paulo
Voto no 12127
Embargos de declaração. Caráter meramente
infringente e prequestionatório. Pretensão ao
reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão
julgador
que
considerou
todos
os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas
partes para a formação de sua convicção.
Omissão,
obscuridade
ou
contradição
não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 916/922, para fins de prequestionamento,
alegando-se, em síntese, ser o julgado omisso.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Em que pese o decidido no REsp 1733013/PR (Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 20/02/2020), ali admitida a taxatividade do rol da
ANS, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp
1.829.583/SP
(Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020), reafirmou
sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da
referida relação de procedimentos.
De se ver que o entendimento adotado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037284-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12127
3
embargado vem sendo confirmado em recentes julgados da
Corte Superior (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020;
AgInt no REsp 1864488/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020; AgInt no
REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1849149/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe 01/04/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe
25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020.
Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a Turma,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO (2019/0255434-0),
12.05.2020, Maria Isabel Gallotti, RECURSO ESPECIAL No 1.847.233 - GO
(2019/0331628-6), 11.05.2020 e MARCO BUZZI, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1685355 - SP (2020/0072144-6)).
De qualquer modo, observe-se que os embargos de
declaração não são a via adequada para manifestar
inconformismo, buscando-se efeitos infringentes mediante o
reexame de prova e dos argumentos invocados.
Conforme
anota
Theotônio
Negrão
(CPC
e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037284-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12127
4
especial aqueles que se revelaram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ,
5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, p. 341).
Por outro lado, o vigente Estatuto Processual
admite, no seu art. 1.025, o denominado prequestionamento ficto,
é dizer, aquele que se consuma com a mera oposição de
embargos
de
declaração,
independentemente
da
efetiva
manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas,
desde que adstrito à questão exclusivamente de direito (REsp
1670149/PE, Rel.a Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os
embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator